Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ACADEMIA. PLANO PROMOCIONAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA DE 15% SOBRE SALDO REMANESCENTE. "VALOR DE TABELA". RECOMPOSIÇÃO DE DESCONTO. ABUSIVIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM EXPRESSIVA. VALOR DAS PARCELAS EFETIVAMENTE CONTRATADAS. RESTITUIÇÃO DO DESCONTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços de academia desde 06/05/2025, declarar abusiva em parte a cláusula de multa rescisória (reduzida para 10% sobre as mensalidades remanescentes), condenar a ré a pagar R$ 932,95 a título de danos materiais (com correção e juros), determinar a abstenção de novos débitos sob pena de dupla restituição, e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e rejeitando o pedido contraposto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80418844). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora narrou que firmou contrato de prestação de serviços de academia em 03/12/2024 com a ré, no valor de R$ 3.690,00 (18 parcelas de R$ 217,00), para aulas de boxe ao seu neto. Argumentou que, em março de 2025, solicitou cancelamento presencialmente, mas foi impedida por exigências abusivas, como presença de pessoa específica e multa desproporcional superior ao saldo remanescente. Pontuou que enviou notificação extrajudicial em maio/2025 e manteve contatos via WhatsApp, sem resolução, sofrendo débitos indevidos de R$ 1.085,00 até julho/2025 sem prestação de serviço.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustentou que a sentença incorreu em indevida reformulação do contrato ao declarar a nulidade parcial da cláusula 12.5, reduzir a multa rescisória de 15% para 10% sobre as parcelas remanescentes e afastar a base de cálculo prevista no ajuste. Alegou que a cláusula de fidelização foi livremente pactuada em contexto de campanha “Black Friday”, redigida de forma clara e destacada, prevendo multa de 15% sobre o saldo remanescente e recomposição do desconto promocional, em conformidade com os arts. 408 e 409 do Código Civil e com a prática de mercado. Argumentou que a penalidade teria natureza compensatória, destinada a recompor o equilíbrio econômico em razão dos descontos concedidos, sem configurar vantagem exagerada, sobretudo porque outras academias de rede nacional adotariam percentuais entre 20% e 30%. Invocou o art. 421A do Código Civil para defender o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, afirmando inexistirem vício de consentimento, surpresa contratual ou onerosidade excessiva aptos a justificar a modificação judicial. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para afastar a declaração de abusividade da cláusula 12.5, restabelecer a multa de 15% sobre o saldo remanescente com recomposição do desconto de R$ 216,00, afastar a condenação à restituição de R$ 932,95 ou, subsidiariamente, reconhecer a exigibilidade integral dos valores contratuais, com a condenação da recorrida em custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade da cláusula contratual que prevê a multa rescisória de 15% sobre o saldo remanescente e recomposição do desconto promocional; (ii) a adequação da readequação do percentual da multa para 10% sobre as parcelas remanescentes, no valor promocional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a recorrida se enquadra no conceito de consumidora e a recorrente se qualifica como fornecedora de serviços, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao controle de cláusulas abusivas (arts. 2o, 3o e 51, IV, CDC). A despeito da invocação, pela recorrente, dos princípios da autonomia privada e da intervenção mínima (art. 421 e 421A do Código Civil), permanece hígida a competência do Judiciário para revisar cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, ainda que formalmente claras e previamente pactuadas, devendo-se analisar o conteúdo material do ajuste à luz da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
7. No caso concreto, o contrato prevê multa de 15% sobre o valor das mensalidades remanescentes, calculadas com base em “valores de tabela”, além da recomposição do desconto promocional da campanha “Black Friday” (ID 80418275, cláusulas 12.4, 12.4.1 e 12.5). O contrato não indica o valor do desconto ofertado, tampouco o “valor de tabela”. O percentual da multa fixado em contrato (15%) isoladamente não é abusivo, considerando a natureza da fidelização contratual. No entanto, a base de cálculo estabelecida - valor de tabela - coloca o consumidor em desvantagem desproporcional, seja em razão da ausência de informação a respeito de qual valor seria utilizado como parâmetro, bem como em virtude da incompatibilidade entre o valor objeto do contrato e a penalidade. Neste sentido, mantem-se o percentual de 15% estabelecido na cláusula, retificando-se apenas a sua base de cálculo, que deverá ter como base o valor efetivamente contratado, de modo a preservar o equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
8. No que concerne à restituição de valores, são indevidos os débitos efetuados após maio de 2025 (R$ 1.193,35), quando já solicitada a rescisão e inexistente a efetiva prestação do serviço. Os valores devem ser compensados com a multa devida (R$ 390,60) e fixando saldo de R$ 802,75 em favor da autora. A recorrente pretende o afastamento integral dessa restituição, sob o argumento de que, sendo válida a cláusula de fidelização tal como pactuada, não haveria quantia a devolver. Tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que ainda que se reconheça o direito à multa em patamar moderado, os débitos posteriores à data do pedido de cancelamento, sem contraprestação, configuram cobrança indevida e devem ser devolvidos, sob pena de enriquecimento sem causa.
V. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para adotar o valor das parcelas efetivamente contratadas como a base de cálculo da multa por resilição antecipada, mantendo seu percentual (15%), adequando o valor da restituição de valores para R$ 802,75.
10. Sem condenação em honorários ante a não apresentação de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.